Tribunal: STF
Processo: RE 554025
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ILL. CONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DECRETO 332/91 COM A LEI 8.200/91. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi suscitada no recurso extraordinário tampouco foi debatida no Tribunal de origem. 




II - A questão referente à suposta incompatibilidade do Decreto 332/91 com as disposições da Lei 8.200/91 não possui natureza constitucional, porquanto depende da análise do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 




III - Agravo regimental improvido.